Tribunal: TJDFT
Processo: 0028998-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD. EXTINÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.

1. Deve ser tornada sem efeito sentença que extinguiu ação de execução pela quitação da dívida quando verificado que, a despeito de ter o Juízo, supostamente realizado o bloqueio judicial de valores pelo SISBAJUD, a transferência dos valores para a conta judicial não foi efetivada.

2. Apelação conhecida e provida.